Tribunal: TJMT
Processo: 1039602-45.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039602-45.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.048.511/0001-34 (APELADO), SILVIA THAIS RODRIGUES NETO - CPF: 007.367.551-28 (ADVOGADO), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO COUTINHO - CPF: 898.218.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O RETORNO DA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

2- A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1039602-45.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: KATIA VALADARES SILVA

AGRAVADA: ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno contra decisão de revogação da justiça gratuita de
KATIA VALADARES SILVA
.

A agravante sustenta que “
Quanto ao Imposto de Renda, a Agravante deixou de colecionar naquele momento, diante de não ter declarado neste ano corrente, contudo, neste momento coleciona o extrato do Imposto de Renda do ano de 2.022, o qual demonstra a inexistência de quaisquer outros bens, assim como, demonstra ter vantagem de pouco mais em alguns meses e pouco menos em outros de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao mês, valor este que utilizou-se para suas despesas e de seus dependentes
.”

Argumenta que “
esta Advogada que subscreve, conversou coma a Agravante sobre a decisão proferida, ao dizer que o valor da Guia é um valor baixo, e mesmo assim, esta relata não ter atualmente condições pois, estaria tirando de seu filho fralda e leite, além de valores que estão compondo seu sustento e afirma não possuir condições atualmente mesmo que sejam mínimas ou até pouco para alguns, mas para ela nesse momento é de grande monta
.”

Expõe que, “
Quanto ao fundamento de que a Agravante possuir outra conta bancaria, realmente a Agravante possui sim outra conta bancaria, mas não apenas uma e sim duas outras, sendo uma junto ao Sicredi, contudo, encontrasse inutilizada diante de débitos que possui com a cooperativa de crédito, com valores que mesma está também está impossibilitada de pagar , inclusive negativada, com grande endividamento. Assim como, abriu uma terceira conta no nubank, onde possui algumas poucas movimentações para suas despesas necessárias e diárias, onde a mesma abriu para tentar ter crédito para tentar se manter e ter alguma movimentação
.”

Relata que, “
Em atenção as fotos extraídas do Facebook, da Agravante, as mesmas são datadas do ano de 2.018, já tendo ultrapassado aproximadamente 06 (seis) anos, tempo esse que modificou diversas vezes a situação financeira da Agravante. Contudo, uma viagem de férias, não é critério para auferir a situação financeira de uma pessoa, até mesmo em virtude das facilidades existente na atualidade, de pacotes e passagem promocionais, que se pode parcelar em grande quantidade de vezes ou até mesmo ter sido paga por uma terceira pessoa
.”

Em suma, requer a retratação ou o provimento pela Câmara (id. 202056664).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 206509692).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno contra decisão de revogação da justiça gratuita de
KATIA VALADARES SILVA
.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

A despeito dos documentos apresentados após intimação, não se apresentou a atual declaração de imposto de renda, apesar de determinado. A juntada nos autos é de 2022, e não apresenta, inclusive, os imóveis objeto de litígio, que a agravante diz estar em seu patrimônio desde há cerca de 17 anos.

Afere-se que a apelante pleiteia nos autos diversos lotes, o que faz com que, certamente, tenha de declará-los, motivo da necessidade de se juntar a sua atual declaração, a se aferir, também, se tem mais bens.

Sua movimentação financeira apresentada aos autos indica que tinha outra conta bancária não declarada nos autos, pois enviou PIX para si mesmo, de uma conta para a outra, mas juntou apenas extrato da sua conta na Sicoob (id. 199405668, p. 04). Agora, em agravo, apresenta outras contas com pouca movimentação, mas certamente que fica fragilizado, ante a não juntada em momento anterior, o que leva a crer que tem outras contas além destas não apresentadas desde o início.

Fotos apresentadas com a contestação dão conta de que a agravante não é pobre nos termos da lei, já que fez viagem no mesmo ano em que ajuizou a demanda para a região dos lagos no RJ (id. 177042885). Apesar de se alegar que estas viagens não altera o resultado de pobreza, entendo que sim, pois quem não tem condições não consegue realizar estas viagens.

Ademais, a viagem foi realizada quando a agravante, assim como agora, dizia em juízo ter não condições financeiras, mais uma questão que fragiliza o que se alega em juízo e o que acontece na via real.

Busca no site JusBrasil responde que a apelante tem mais de 210 ações judiciais em que é mencionada. Busca apenas no PJE segundo grau de MT apresenta 116 resultados, com diversas ações e recursos contemporâneos, evidenciando que está na ativa, atuando como advogada, ao contrário do alegado em sua petição.

Sobre o argumento de que receberia cerca de R$ 4.000,00 mensais, não está comprovado nos autos. Não há como se presumir verdadeiro, diante do histórico apresentado nos autos.

Por fim, simulação no site do TJMT resulta que as custas do processo serão de R$ 713,40 (setecentos e treze reais e quarenta centavos) e a guia da apelação é de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), valor acessível, não exorbitante.

O CPC:

“
Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei
.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e mantenho a revogação da justiça gratuita conferida à
KATIA VALADARES SILVA.

Intime-a agravante por mais uma vez para que recolha as custas do processo e o preparo recursal em 5 dias, sob pena de extinção do processo sem mérito e deserção do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024